Tribunal: TJDFT
Processo: 0750610-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIA ESPECÍFICA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, na Execução Fiscal, indeferiu a realização de diligência por Oficial de Justiça para caracterização da dissolução irregular, a fim de redirecionamento da execução aos sócios, ao fundamento de ter ocorrido a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária certidão específica de Oficial de Justiça atestando a dissolução irregular da empresa para permitir o redirecionamento da execução fiscal; (ii) estabelecer o termo inicial da prescrição quinquenal para o redirecionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de dissolução irregular se configura quando a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, conforme Súmula 435 do STJ, sendo desnecessária diligência formal adicional de Oficial de Justiça.
4. O STJ, nos Temas 630 e 981, afirma que a dissolução irregular legitima o redirecionamento ao sócio-gerente ou administrador que detenha poderes de gestão na data da dissolução, independentemente de ter exercido gerência no momento do fato gerador.
5. O art. 174 do CTN estabelece prazo prescricional de cinco anos, cujo termo inicial, segundo o Tema 444 do STJ, depende do momento da dissolução irregular: quando precedente à citação da empresa, o prazo inicia-se com a citação da pessoa jurídica.
6. A citação por edital realizada em 09/09/2015 ocorreu após as diligências frustradas no endereço fiscal da empresa, evidenciando dissolução irregular anterior ao ajuizamento da execução, o que desloca o termo inicial do prazo prescricional para a data da citação editalícia.
7. Exigir certidão adicional de Oficial de Justiça para comprovar dissolução irregular implica formalismo excessivo, incompatível com os princípios da efetividade e economia processual.
8. Não havendo localização de bens penhoráveis, impõe-se o arquivamento do feito, nos termos do art. 40, §2o, da Lei no 6.830/1980.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de dissolução irregular ocorre quando a empresa não é localizada em seu domicílio fiscal, sendo desnecessária certidão específica do Oficial de Justiça para fins de redirecionamento.
2. Quando a dissolução irregular é anterior ao ajuizamento da execução, o prazo prescricional para redirecionamento aos sócios inicia-se com a citação da pessoa jurídica, ainda que realizada por edital, nos termos do Tema 444/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 135, III, 174 e 185; CPC/1973, art. 593; CPC/2015, art. 792; Lei no 6.830/1980, art. 40, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, Tema 630 (REsp 1.371.128/RS); STJ, Tema 981 (REsp 1.645.333/SP); STJ, Tema 444 (REsp 1.201.993/SP); TJDFT, Acórdãos 1985035; 1970576; 1272746.